Tribunal: STF
Processo: HC 259838
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em 6.8.2025, em benefício de A A S, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.7.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.974.830/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.12.2020, pelo juízo da comarca de Cardoso/SP, à pena de trinta e sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal).



    3. Em 18.11.2021, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500432-85.2019.8.26.0128 interposta pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação Criminal – Estupro de vulnerável – Recurso defensivo – Absolvição por fragilidade de provas – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida – Recurso defensivo não provido. 



    Desclassificação para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo – Impossibilidade – Princípio da especialidade – Condenação mantida – Recurso não provido. 



    Exasperação da pena-base em razão das consequências do crime à vítima – Cabimento – As consequências do delito são nefastas e extrapolam a normalidade, pois atingem o menor em sua integridade física e psicológica, impingindo-lhe desvios de personalidade e comportamento – Sentença mantida – Recurso desprovido. 



    Abrandamento do regime de cumprimento da pena – 'Quantum' da pena imposta – Presença de circunstância desfavorável – Regime fechado como medida socialmente adequada ao caso concreto” (fl. 33, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 65, e-doc. 8).



    A condenação transitou em julgado em 4.2.2022 (fl. 76, e-doc. 8).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2334825-23.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.2.2025, o Oitavo Grupo de Direito Criminal indeferiu o pedido revisional, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Ausência de condenação contrária à evidência dos autos. Condenação em consonância com o conjunto probatório. Firmes palavras da vítima, que narrou com detalhes os abusos sofridos. Exame de corpo de delito que não constatou a conjunção carnal. Irrelevância. Exame sexológico realizado cerca de quinze dias após os fatos. Requerente condenado pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal que não deixam vestígios. Pleito de desclassificação para o crime de importunação sexual. Não cabimento. Artigo 215-A, do Código Penal, que não conferiu qualquer tratamento mais favorável àquele que pratica o crime de estupro de vulnerável. Importunação sexual que consiste em tipo penal subsidiário. Pleito de afastamento da causa de aumento do artigo 226, II, do CP. Impossibilidade. Acusado tio da vítima. Pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva. Não cabimento. Crimes praticados em período superior a trinta dias e em locais distintos. Concurso material mantido. Regime inicial fechado confirmado em face do quantum da pena e da gravidade do delito. Revisão criminal julgada improcedente” (fl. 148, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.974.830/SP. Em 24.7.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo (fls. 70-71, e-doc. 9). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “independentemente do que ocorreu na instrução processual, os elementos contidos nos autos não são suficientes para ensejar a decisão condenatória” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser “de rigor a aplicação da desclassificação para o delito de importunação sexual, já que dos autos não se possui uma única prova concreta de que se tenha ocorrido conjunção carnal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinala que “não há razões técnico-jurídicas para se reconhecer a agravante pretendida pela acusação [inc. II do art. 226 do Código Penal] já que o acusado nunca deteve autoridade sob a vítima, pelo contrário, havia grande distanciamento entre os dois, motivo inclusive que causa estranheza a alegação da vítima” (fl. 16, e-doc. 1).



    Sustenta que “somente poderia ter sido caso, portanto, do reconhecimento dos delitos de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, justamente porque, para além dos crimes serem os mesmos, e assim, da mesma espécie e bem jurídico atingido, possuem, entre si, o liame necessário, em condição de tempo, lugar e maneira da execução semelhantes” (fl. 18, e-doc. 1).



    Afirma que “não foi dosada a pena imputada ao recorrente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça. 



    E por fim, que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável, aplicando-se os efeitos penais dela decorrente, estampados no art. 71 do Código Penal, aguardando a redução do quantum final da pena fixada ao paciente” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 251.003/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.7.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.974.830/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Ao proferir a decisão questionada na presente impetração, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.



    As matérias suscitadas nesta impetração não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a Revisão Criminal n. 2334825-23.2024.8.26.0000, concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, com a seguinte fundamentação:



    “O requerente foi condenado porque, entre os meses de julho e agosto de 2019 e entre os dias 1º e 31 de outubro de 2019, em horários indeterminados, na Rua São Miguel, n. 01, Estância Modelo, na cidade de Cardoso, praticou atos libidinosos, por duas vezes, com a vítima A.C.S.d.S., sua sobrinha, à época menor com 13 anos de idade. 



    Consta da denúncia que os pais da ofendida são separados, sendo que ela residia com a genitora em outro município e fazia visitas quinzenais ao pai. Entre os meses de julho e agosto de 2019, durante uma das visitas, a vítima andava de bicicleta com seu primo, quando o acusado lhe pediu para que ela fosse até sua residência, a fim de arrumar seu notebook. Ao chegarem no quarto, o acusado cedeu um aparelho celular ao filho, a fim de que ele se distraísse em outro lugar. Ao ficarem a sós, o réu segurou a ofendida pela cintura, passou as mãos em seu corpo, despiu-se e esfregou o pênis no corpo da vítima, que, no entanto, conseguiu se desvencilhar e fugir.



    Consta, ainda, que em meados do mês de outubro de 2019, o acusado, aproveitando-se do fato de que a vítima estava sozinha na residência paterna, ingressou no local e a levou até os fundos do imóvel. Na sequência, ele retirou o short da vítima, colocou-a sobre o tanque de lavar roupas e encostou o pênis em sua vagina, tentando a penetração, a qual somente não se consumou porque o acusado ouviu um barulho e decidiu interromper os atos libidinosos. Nesse instante, a ofendida correu para a residência da tia, situada ao lado da casa do genitor, porém, foi perseguida pelo requerente até referido imóvel. Ato contínuo, ele a levou para um dos quartos e, após deitá-la no chão, lambeu seu corpo e chupou seus seios, tentando novamente a conjunção carnal, sem, contudo, obter êxito na penetração. Ao ejacular no chão, o réu mandou a vítima limpar ‘toda aquela sujeira’, deixando o local em seguida. 



    Não há que se cogitar acerca de decisão contrária à evidência dos autos ou em novas provas de inocência do requerente. 



    A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 autos originais), pelas mensagens escritas e de áudios da vítima (fls. 136/153), pelo relatório psicossocial (fls. 259/262) e pela prova oral produzida. 



    A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca, não havendo de se cogitar em decisão contrária à prova dos autos ou em novas provas de inocência do requerente.



    O requerente, em solo policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 22 autos originais). Em juízo, disse que toda a história foi inventada por J., genitora da vítima, que ficou com raiva de ele ter auxiliado seu irmão, ex-companheiro de J., nas questões relativas à guarda e alimentos da menor. Negou que tenha abusado da ofendida (mídia digital). 



    A vítima, em depoimento especial, narrou de forma firme e coerente que em determinada ocasião o réu pediu para que consertasse seu notebook. Enquanto mexia no computador, ele passou as mãos em sua perna e abriu o short, instante em que o afastou e pediu para que saísse de perto dela. Após constatar que a tela do computador estava quebrada, tentou sair, mas ele pediu que ficasse mais um pouco. Asseverou que ele a pegou pela cintura, passou novamente as mãos em seu corpo e, já despido, esfregou o pênis em suas nádegas, por cima das roupas. Afiançou que acusado já havia alisado seu corpo outras vezes e sempre lhe dava alguma coisa para que não contasse a ninguém. Mencionou que algum tempo depois estava na casa da avó, quando o acusado a chamou. Ao se aproximar dele, o réu a segurou, tirou sua blusa, chupou seus seios e, depois de baixar seu short, chupou sua vagina. Permaneceu quieta pois não havia mais ninguém no local. Nesse ínterim, com o barulho da chegada de seu avô, o acusado parou de abusá-la. Vestiu a roupa e se escondeu na casa da tia, mas ele foi atrás, após se certificar que estavam novamente sozinhos. Pensou em enviar uma mensagem pedindo ajuda, porém, não teve tempo. O acusado apareceu, tirou seu short por completo e iniciou a penetração, colocando a mão em sua boca. Afirmou que nesse momento virou o rosto e sentiu dor. Frisou que o réu ejaculou no chão e mandou que ela limpasse. Destacou que não tinha coragem de comentar sobre os abusos com seu pai, nem com o avô paterno, pois temia sofrer alguma represália e ser julgada, destacando que os familiares a consideram uma ‘puta’, somente porque brincava com amigos. Disse que sua amiga R. decidiu registrar boletim de ocorrência contra o acusado, devido aos abusos sofridos, e então criou coragem para confidenciar os fatos para a mãe. Frisou que, depois de denunciar o acusado, ela e a mãe receberam ameaça de morte (mídia digital). 



    Por sua vez, a genitora confirmou em juízo a dinâmica dos fatos relatada pela ofendida, mencionando que a filha, após expor a situação, chegou a falar em suicídio e precisou passar por acompanhamento psicológico (mídia digital). 



    Importa destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos na privacidade do lar ou em locais ermos, são poucos os casos em que terceiros presenciamos atos, de maneira que a palavra da vítima se reveste de relevante importância para que se desvende a verdade dos fatos. 



    Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...).



    A versão do acusado sugerindo que a vítima teria sido influenciada pela genitora a prejudicá-lo, em razão de uma suposta desavença familiar, além de se mostrar frágil, notadamente porque os alegados desentendimentos não envolviam diretamente o réu, mas sim o irmão dele e a genitora da ofendida, não encontra respaldo na avaliação psicológica, na medida em que não se observou qualquer indício de que a ofendida estaria inventando fatos tão graves para incriminar injustamente o acusado. Ao revés, o laudo psicológico concluiu que ‘os eventos são relatados por ela com valência emocional negativa, entremeados por crises de choro, expressão de vergonha e sentimento de culpa, tais expressões que, segundo a literatura, são congruentes à violência sofrida. A revivência da experiência vitimizante desencadeou elevado grau de estresse na adolescente. Depreende-se que suas lembranças, a coerência de seu relato e a quantidade de detalhes relacionados aos episódios abusivos denotam o resgate de sua memória episódica e a veracidade dos fatos relatados’ (fls. 261/262 - destaquei). 



    Do mesmo modo, não se verifica qualquer contradição nos relatos da vítima, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa. Com efeito, seu depoimento é bastante claro no sentido de que, em relação ao episódio em que foi colocada em cima do tanque, o abuso consistiu em sexo oral e outros atos libidinosos (a partir de 49min20seg mídia digital), e que a penetração aconteceu em momento posterior, quando se encontrava na residência de sua tia, de forma que não se colhe da narrativa da vítima que houve penetração por duas vezes. 



    Anote-se que a ausência de constatação de vestígios de conjunção carnal, a exemplo de rotura himenal ou outras lesões de interesse médico legal (fls. 17 autos originais), não infirma as palavras da vítima, até porque o exame sexológico foi realizado cerca de quinze dias após os fatos. Ademais, tal constatação é dispensável para verificação da materialidade delitiva, uma vez que o requerente foi acusado e condenado pela prática de atos libidinosos, sendo prescindível a constatação de vestígios materiais para a configuração dos crimes em questão. 



    Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça se posicionou: (...).



    De resto, a Defesa levanta o questionamento da razão pela qual a ofendida não evitava contato com o acusado. 



    Sobre este ponto, não se pode perder de vista que a vítima se deslocava para a cidade de Cardoso, a fim de visitar seu genitor e local onde também residia sua falecida avó paterna, com quem mantinha fortes laços afetivos, sem contar que essas ocasiões também lhe proporcionavam momentos de alegria pelo reencontro com seu primo e suas amigas. Tratava-se, pois, de um ambiente importante para ela em termos de círculo social e familiar, de modo que não é difícil imaginar o quanto a quebra do contato pessoal com tais pessoas poderia representar na vida da ofendida. 



    De mais a mais, a vítima esclareceu que alguns de seus familiares do lado paterno reprovavam o fato de ela brincar com meninos, destacando chegou a ser chamada de ‘puta’ por esse motivo, razão pela qual sentia o temor de ninguém acreditar que era molestada, ainda mais se a acusação de autoria recaísse contra o irmão de seu pai. 



    Assim, à vista destas circunstâncias, não se pode censurar a decisão da ofendida, que aturou em silêncio a convivência com o acusado, que, afinal de contas era seu tio, mesmo diante de seu comportamento criminoso. 



    Valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório” (fls. 150-157, e-doc. 8).



    13. Ao analisar o conjunto probatório dos autos, considerando as particularidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, “valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    14. Como assentado no Habeas Corpus n. 251.003/SP, impetrado em favor do paciente, inviável a pretensa desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    O pleito defensivo é manifestamente contrário à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, de que o delito de importunação sexual “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: HC n. 240.120, DJe 23.4.2024; e HC n. 235.092, DJe 20.11.2023. 



    15. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as penas do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Na primeira fase, escorreita a elevação da pena-base em 1/6 para cada um dos crimes, em razão das consequências das práticas delituosas, tendo em vista que a vítima teve que passar por tratamento psicológico em razão dos traumas sofridos.



    Na segunda etapa, a pena foi corretamente majorada em 1/3, em decorrência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. 



    Na terceira fase, a reprimenda foi majorada em metade em face da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal. 



    Anoto que não há que se cogitar em afastamento da sobredita causa de aumento de pena,